Tribunal: TJDFT
Processo: 0727848-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PELO SISTEMA SNIPER E INCLUSÃO NO SERASAJUD. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A, parte exequente, contra decisão proferida pela 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos de cumprimento de sentença n.o 0736341-03.2023.8.07.0003, que indeferiu os pedidos de pesquisa de bens via sistema SNIPER e de inclusão do devedor no SERASAJUD, determinando ainda a suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, III, §1o, do CPC.
2. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de utilidade e efetividade da pesquisa pelo SNIPER, diante da integração entre os sistemas de busca patrimonial, e na desnecessidade de ordem judicial para inclusão no SERASAJUD.
3. A parte agravante sustenta a eficácia e utilidade do sistema SNIPER na localização de bens e defende que a inclusão judicial via SERASAJUD constitui medida coercitiva legítima para assegurar a efetividade da execução.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é cabível a utilização do sistema SNIPER para pesquisa de bens de devedor em cumprimento de sentença; e (ii) saber se a inclusão do devedor no SERASAJUD deve ser determinada pelo Juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O sistema SNIPER, conforme jurisprudência consolidada, não apresenta efetividade superior às consultas realizadas via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros sistemas disponíveis ao juízo.
6. A inclusão de devedor em cadastros de inadimplentes, por meio do SERASAJUD, não exige intervenção judicial, podendo ser realizada diretamente pela parte interessada junto aos órgãos de proteção ao crédito, conforme precedentes do TJDFT (Acórdão 1379486, 4a Turma Cível, j. 14/10/2021).IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que indeferiu o uso do sistema SNIPER e a inclusão do devedor no SERASAJUD.
Tese de julgamento: “1. O uso do sistema SNIPER pressupõe indícios concretos de ocultação ou dilapidação patrimonial, não configurados pela mera frustração de diligências típicas de execução. 2. A inclusão de devedor no SERASAJUD constitui medida de iniciativa da parte interessada, prescindindo de ordem judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IV, 772, III, 773 e 782, § 3o.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1884526, AGI 0712622-64.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 26/06/2024, DJe 09/07/2024; TJDFT, Acórdão 1886288, AGI 0753673-89.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 27/06/2024, DJe 15/07/2024; TJDFT, Acórdão 1907543, AGI 0710868-87.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 15/08/2024, DJe 27/08/2024.